Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-06.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006504-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural, Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELINEY FERREIRA MENDES - CPF: 314.543.131-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS registrado(a) civilmente como CAIO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 109.145.791-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE - COBRANÇA DE ITR PELO ESTADO DE EXERCÍCIO POSTERIOR À VENDA - RESPONSABILIZAÇÃO DO COMPRADOR - TRIBUTOS NÃO ADIMPLIDOS PELO COMPRADOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O mero fato de o adquirente não ter transferido a propriedade do imóvel no cartório de registro respectivo para o seu nome, não poderia implicar a responsabilização da vendedora, que foi notificada do lançamento dos débitos e teve seu nome restrito, sendo patente o prejuízo.

Tendo as partes firmado contrato de compra e venda de um imóvel e, não tendo o adquirente providenciado o devido registro do bem, no Cartório de Registro de Imóveis, os tributos, devidamente pagos pelo vendedor, devem ser reembolsados, pois se trata de responsabilidade do promitente comprador, desde a sua imissão na posse do imóvel.

RELATÓRIO

EXO.

SR.

DES.

SEBASTIAO

BARBOSA

FARIAS

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1006504-06.2017.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
ELINEY FERREIRA MENDES
, nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 63.295,55 (sessenta e três mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária a partir da data do desembolso de cada parcela; bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a partir de 2008 o Sr. Caio deixou de ostentar a condição de contribuinte do ITR, eis que deixou de ser o proprietário, titular de domínio útil ou possuidor, a qualquer título, do imóvel rural em questão
”, por ter vendido o imóvel a terceira pessoa.

Expõe que “
a pretensão da apelada não poderia e não deve, em hipótese alguma, ser direcionada ao Sr. Caio Pio da Silva Campos ou mesmo ao seu Espólio, pelo simples e suficiente fato de que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda
”.

Por fim requer seja o presente recurso julgado provido, seja através do reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante ou, alternativamente, no mérito, em razão da inexistência de responsabilidade, em decorrência da alienação do imóvel.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado desprovido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS – OAB/MT Nº 7202.

VOTO

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIAO

BARBOSA

FARIAS (RELATOR)

A questão de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Apelante, se confunde com o mérito e, assim, com ele será analisada.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1006504-06.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 63.295,55 (sessenta e três mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) referente aos danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária a partir da data do desembolso de cada parcela; bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora e apealada que, em 13 de maio de 2004, juntamente com outros vendedores, entabulou Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, tendo o réu figurado como adquirente do objeto contratual.

Ocorre que anos após a negociação, a autora teve seu nome restrito em detrimento de pendências de ITR, referentes aos exercícios de 2009 e 2010, período este posterior à venda do imóvel. A fim de sanar tal infortúnio, parcelou os débitos de inscrições 12815000121 e 12815000457, que totalizavam R$ 63.295,55 (sessenta e três mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) - (id. 92612091).

Assim, alegando não ter a parte ré e apelante honrado suas responsabilidades, mesmo citado extrajudicialmente, ingressou a autora com a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos danos materiais e morais amargados.

Junto à exordial, a autora anexa o aludido Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural (id. 92612085), entabulado com o apelante em 13 de maio de 2004, onde, em sua Cláusula Terceira, consta que os vendedores seriam obrigados a pagar todos os impostos que incidirem ou vierem a incidir sobre a área, devendo entregar o imóvel livre e desimpedido de quaisquer ônus.

Já a Cláusula Quarta do mesmo documento versa que o comprador, na assinatura da cártula, entraria na posse do imóvel, nele podendo introduzir benfeitorias, construir ou adotar outras providências que julgar necessárias.

Apesar de constar devidamente assinado o contrato, infere-se que deixaram as partes litigantes de averbar na matrícula do imóvel a mudança de propriedade, não constando ser o apelante o novo adquirente e proprietário do imóvel.

Diante de tais fatos, permanecendo a apelada como proprietária na matrícula do imóvel, esta foi cobrada pela Receita Federal acerca de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, referentes aos exercícios de 2009 e 2010.

Sobre o tema, é sabido que ao realizar a venda de um imóvel, não basta que o vendedor assine o contrato ou a escritura para que, a partir desse momento, transfira a responsabilidade para o adquirente. De acordo com o § 1.º do artigo 1.245 do Código Civil, enquanto não se registrar o título translativo no cartório de imóveis, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Contudo, o fato de o adquirente não ter transferido a propriedade do imóvel no cartório de registro respectivo para o seu nome, não poderia implicar na responsabilização da vendedora, que foi notificada do lançamento dos débitos e teve seu nome restrito, sendo patente o prejuízo.

Assim, certo é que a desídia e inércia da parte apelante acarretou à apelada os prejuízos materiais mencionados, tendo esta que adimplir às suas expensas, débito a si erroneamente imputado, haja vista ter vendido o imóvel ao apelante em 13 de maio de 2004, conforme Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural anexo.

Restando, portanto, configurada a responsabilidade da parte apelante e adquirente, no infortúnio vivenciado pela apelada, aquela é legítima a figurar no polo passivo da presente ação.

No que se refere aos danos materiais, está demonstrado o transtorno financeiro suportado pela apelada, em razão da cobrança do ITR, uma vez que houve inscrição do débito em dívida ativa, tendo como objeto o tributo citado não adimplido pelo comprador do bem, conforme indicam os documentos juntados com a peça inicial.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE
. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS NÃO ADIMPLIDAS PELA COMPRADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1.
Tendo as partes firmado contrato de compra e venda de um apartamento, e não tendo o adquirente providenciado o devido registro do bem, no Cartório de Registro de Imóveis, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e as taxas condominiais, devidamente pagos pelo vendedor, devem ser reembolsados, pois se trata de responsabilidade do promitente comprador, desde a sua imissão na posse do imóvel
. 2. O não cumprimento das obrigações financeiras do imóvel, pela parte Ré, em que pese estar na posse do bem, ocasiona mais que mero dissabor à parte Autora, uma vez que desencadeia aborrecimentos e sofrimentos que exorbitam o normal, em especial, quando há cobranças de taxas condominiais e ações judiciais, causados pela inércia da Ré, em regularizar o registro do imóvel litigioso. Assim, devidamente comprovado o dano moral, deve ser mantido o seu valor em R$5.000,00 (cinco mil reais), por ser razoável e proporcional. 3. Não há impedimento legal, para a fixação da multa diária, para o caso de descumprimento da ordem judicial, uma vez que referida penalidade visa a compelir o destinatário da ordem ao cumprimento da obrigação de fazer. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5406579-05.2018.8.09.0146, Rel. Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, julgado em 24/09/2020, DJe de 24/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
REGISTRO DO IMÓVEL REALIZADO
-
OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - NEGOU-SE PROVIMENTO. 1.
A responsabilidade em arcar com as despesas de escritura e registro cabe ao promitente-comprador, se tal obrigação não foi atribuída ao promitente-vendedor no contrato celebrado entre as partes (CC 490)
. 2. Não provando a autora que foi de qualquer forma atingida em seus direitos da personalidade, não tem ela direito a indenização por danos morais. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. (TJDFT - Acórdão 986694, 20150110763959APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859)

Portanto, no caso em apreço, restando a parte apelante legítima a figurar no polo passivo da presente demanda, deve esta ressarcir a autora e apelada dos pagamentos efetuados em decorrência de ITR referentes aos exercícios de 2009 e 2010, haja vista ter sido vendida a propriedade àquela em 13 de maio de 2004, conforme provas nos autos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

VOTO

EXMO.

SR.

DES.

JOAO

FERREIRA

FILHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada consiste em analisar se o Espólio/apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, e nesta condição, ser responsabilizado pelo pagamento do ITR referente aos exercícios de 2009 e 2010 que totalizam R$ 63.295,55, incidente sobre o imóvel denominado “Fazenda Pirain de Baixo”, localizado no município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

A autora/apelada Eliney Ferreira Mendes alega que o Espólio/apelante deve ser responsabilizado pelo pagamento do ITR por força do contrato de compra e venda celebrado entre ela e Caio Pio da Silva Campos no dia 13/05/2004, eis que, considerando que o fato gerador do imposto é posterior a celebração do contrato (exercícios de 2009 e 201), a obrigação de adimplir o débito é do adquirente/possuidor do imóvel rural.

O Espólio/apelante reconhece a validade do negócio jurídico informado pela autora/apelada na inicial, porém, nega ser o devedor do débito tributário por ela cobrado, porque, segundo afirma, em 23/07/2009, o então comprador/possuidor, Caio Pio da Silva Campos, alienou o imóvel a um terceiro, Alaerson Fortes Ferraz, que permaneceu sob a posse do imóvel até o dia 18/07/2011, sendo este, portanto, o único responsável pelo pagamento do imposto inadimplido, e reforça a tese de que o comprador/apelante caracterizou-se como contribuinte, para fins de recolhimento do ITR, somente entre os anos de 2005 e 2008, e com relação a tais períodos, nada consta em aberto.

É incontroverso nos autos que em
13/05/2004
os litigantes celebraram contrato de compra e venda do imóvel rural denominado “
Fazenda Pirain de Baixo”, localizado no município de Nossa Senhora do Livramento/MT
, matrícula nº 39.256, no SRI de Várzea Grande/MT (cf. Id. nº
92612085 - pág. 1/3
), assim como a imediata posse do comprador/apelante no imóvel, conforme se depreende da cláusula quarta do aludido pacto;
verbis
:

“Cláusula quarta: O comprador, desde já entra na posse do imóvel objeto deste contrato, nele podendo produzir benfeitorias, construir ou adotar outras providências que julgar necessárias” (cf. Id. nº
92612085 - pág. 2
).

O pagamento do ITR referente aos exercícios subsequentes à avença (2005 a 2008) foram devidamente adimplidos pelo Espólio/apelante, instaurando-se a celeuma a partir do ano de 2009 e 2010, quando então ele teria alienado o imóvel a
Alaerson Fortes Ferraz
, este que, supostamente, teria assumido a responsabilidade pelo pagamento dos impostos incidente sobre o imóvel durante aquele período.

Ocorre que, a despeito das alegações comoventes do Espólio/apelante de que o responsável pelo pagamento do ITR referente aos exercícios de 2009 e 2010 é aquele terceiro, detentor da posse naquela ocasião, o fato é que, ao ser inserido imediatamente na posse do imóvel, o Espólio/apelante assumiu a responsabilidade de arcar com as despesas supervenientes de tal aquisição e,
apesar de o Espólio/apelante não ter o registro da propriedade,
permanecendo a vendedora/apelada como proprietária na matrícula do imóvel
, usufrui desta tirando dali suas receitas, tanto que negociou com terceiro a posse que detinha, e sem que a proprietária/apelada tivesse conhecimento ou anuído com tal fato, portanto, não se pode conceber a ideia de que o Espólio/apelante permanecerá apenas com o bônus da transação comercial realizada, obliterando o ônus desta, na tentativa de impor a um terceiro, que sequer participou da relação negocial originária, a responsabilização de débito de ITR posterior à data em que o Espólio/apelante adquiriu a área rural.

De todo o modo, entendo que a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelo Espólio/apelante é totalmente inócua, descabida, eis que a relação jurídica estabelecida entre ele e a autora/apelada é plenamente válida e vigente, pois, não há no contrato nenhuma cláusula autorizando o comprador transferir a outrem o seu dever de quitar os impostos que incidem sobre o imóvel, e se o Espólio/apelante assim procedeu, o fez por seu próprio arbítrio, sem o consentimento da autora/apelada, de modo que, ao tomar conhecimento da dívida exigida por ela neste autos, deveria ter se valido oportunamente do incidente processual cabível na espécie, previsto no art. 130, III, do CPC (chamamento ao processo), para então incluir aquele terceiro no polo passivo da relação processual já existente, a fim de que fosse declarado, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um, e não simplesmente dizer que não
caracterizou-se como contribuinte, para fins de recolhimento do ITR
durante os anos de 2009 e 2010.

É inquestionável, portanto, a legitimidade do Espólio/apelante e o seu dever de ressarcir a autora/apelada os prejuízos materiais decorrente dos valores por ela desembolsados com o parcelamento do débito de ITR incidentes sobre o imóvel, podendo o Espólio/apelante valer-se do direito de regresso contra
Alaerson Fortes Ferraz, aquele terceiro
com quem ele estabeleceu o vínculo jurídico comunicado nestes autos.

Pelo exposto, acompanho o relator para reconhecer a legitimidade do Espólio/apelante para figurar no polo passivo da presente ação e, consequentemente, ressarcir a autora os valores gastos com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, referentes aos exercícios de 2009 e 2019.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021